Tribunal: STF
Processo: ADI 1194
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL - LEI N. 8.906, DE 04.07.94: PAR.  2. DO ART. 1., ART. 21 E
SEU PAR. ÚNICO, ARTS. 22 E 23, PAR.  3. DO ART. 24 E ART. 78.
PRELIMINARES: LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM"; PERTINENCIA TEMATICA.
AÇÃO CONHECIDA  EM PARTE, E MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
          1.  Preliminar: legitimidade  ativa "ad  causam": art. 103,
IX, da Constituição.
          2.  Preliminar:   ilegitimidade  ativa   "ad  causam",  por
impertinencia  tematica, com relação aos  arts. 22, 23 e 78 da Lei n.
8.906/94;  ação  direta  não conhecida,  nesta  parte,  mas conhecida
quanto ao par. 2. do art. 1., ao art. 21 e seu par. único e ao par.
3.do  art. 24.
          3. Mérito do pedido cautelar:
          a)  par.   2. do art. 1.: liminar indeferida;
          b)  art. 21 e  seu par. único:  liminar deferida, em parte,
para  dar  interpretação  conforme  a  expressão  "os  honorarios  da
sucumbencia  são devidos  aos advogados  dos empregados",  contida no
"caput"  do  artigo, no  sentido  de  que e  disposição  supletiva da
vontade  das partes, podendo  haver estipulação em contrario, por ser
direito disponivel;
          c) par. 3. do art. 24: liminar deferida para suspender a
sua eficacia até o final julgamento da ação.